Tribunal: TJPA
Processo: 0002375-21.2007.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0002375-21.2007.8.14.0015

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RRR ATACADISTA LTDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980. APLICAÇÃO DO REsp 1.340.553/RS (TEMA 566/STJ). REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, ao fundamento de que a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, conforme o entendimento fixado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ). O agravante sustentou que a prescrição deveria ser interrompida,
pois foram praticados atos dentro do prazo legal e que a paralisação processual decorreu de
vido à
demora do Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve interrupção da prescrição intercorrente em razão de requerimentos pendentes da Fazenda Pública; (ii) determinar se a paralisação do feito pode ser atribuída ao Poder Judiciário, afastando a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Fazenda Pública permaneceu inerte por mais de cinco anos após
o prazo de suspensão de um ano
a
partir
citação por edital, sem promover atos constritivos efetivos, o que caracteriza a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980.

4.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566
-571
/STJ), que estabelece o início automático do prazo prescricional a partir da ciência da Fazenda
Pública
sobre
a
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
.

5.
A alegação de que a paralisação do processo decorreu da demora do Judiciário exige reexame do conjunto probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

6.
A reiteração de recursos com fundamentos já superados pode caracterizar litigância de má-fé, ensejando sanções processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

8. TESES DE JULGAMENTO:

"1. A prescrição intercorrente em execução fiscal opera-se automaticamente
decorridos
cinco anos de inércia da Fazenda Pública,
após um ano de suspensão,
contados da ciência
da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
.

2. A paralisação do feito atribuída ao Judiciário não afasta a prescrição intercorrente, salvo comprovação cabal da impossibilidade de impulso processual pela Fazenda
Pública
.

3. O reexame da responsabilidade pela paralisação do feito exige análise probatória, o que inviabiliza o recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ".

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 40; Código Tributário Nacional, art. 174; CPC, art. 1.030, I, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566
/571
), Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no AREsp 2.655.010/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.552.126/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 2/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a
cordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
9
ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
12 a 19 de março
de 2025),
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator
, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso especial (
ID
22387425
)
a parte
agravante
se
insurgiu contra
decisão (ID 21987016)
que

negou seguimento ao recurso especial
(art.
1.030, I, b, do CPC
), uma vez que a
alegação de violação ao art. 40, da Lei 6.830/1980
, no tocante à caracterização da prescrição intercorrente, se subsumiu ao
fixado no paradigma representativo de controvérsia n.º 1.340.553/RS (Temas 566 a 571)
,

i
sto porque a decisão colegiada contra a qual foi interposto o recurso especial, considerou,
entre outras questões, que a Fazenda
não
apresento
u,
de forma efetiva
,
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Diante disto, a
parte agravante sustentou, em síntese, que
deveria ser considerada a interrupção da prescrição
,
aponta
ndo
que
foram praticados atos dentro do prazo legal, e que, após a citação por edital da parte recorrida, os autos ficaram adormecidos nos escaninhos da justiça
sem a necessária apreciação
. Por este motivo, deve ser considerada a parte da tese referida nos Temas 566 a 571
/STJ
relativa à
necessidade de interrupção da prescrição, pois existem requerimentos pendentes não processados,

o que caracteriza a demora processual advinda dos mecanismos judiciários.

Finalizou requerendo o
afastamento da prescrição
executória.

Por não ter ocorrido a triangulação processual,
não
houve
apresent
ação

d
as contrarrazões (certidão - ID
23198570
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Sobre a discussão
específica
arguida pelo agravante, verifico que a
2
ª turma de direito público entendeu
que houve inércia por parte da Fazenda, inobstante os alegados requerimentos, pois:

“
A efetiva citação, por sua vez, ocorreu em 19/11/2010 com a publicação do Edital de Citação (id. 2766859 – pág.7), interrompendo o curso do prazo
quinquenal da prescrição intercorrente (art. 174 do Código Tributário Nacional).

Não obstante, ao longo dos 05 (cinco) anos subsequentes não houve efetiva constrição patrimonial nem qualquer manifestação ou requerimento da Fazenda Pública, restando configurada a prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da LEF”.

Considerando também que:

“A
pesar das alegações do recorrente, no sentido de que não se manteve inerte durante 09 (nove) anos consecutivos, tendo requerido diligências, deve-se ponderar que o prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, não se mostrando razoável desconsiderar o lapso temporal em que se manteve inerte e não promoveu os atos executórios que lhe incumbia. Feito o registro, é irrefutável o fato de que incidiu a prescrição intercorrente sobre o crédito exequendo.

Ademais, na esteira do entendimento do STJ, partindo das principais razões de decidir que constituem o julgamento do REsp 1.340.553/RS, em que não se admite a eternização do processo de execução, e considerando que, no caso concreto, restou demonstrada a paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos, mister se faz reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos da sentença vergastada, mormente quando fora oportunizada a Fazenda Pública a apresentação, de forma efetiva, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sem, contudo, assim proceder.”

Isto revela, por um lado, a consonância da decisão colegiada ao disposto no REsp 1340553/RS,
Temas 551-571 RR, na parte específica que dispõe:

“Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
(...) 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
”

Por outro lado,
para acatar a tese do agravante de que teria ocorrido paralisação do processo atribuída aos mecanismos do judiciário, seria inevitável revisitar as provas constantes nos autos, o que
se mostra
inviável, a esta altura, pelo óbice da súmula 7 do STJ.

Exemplificativamente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO. DEFICIÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não se conhece de recurso especial quando inexistente impugnação específica a fundamento autônomo adotado pelo órgão judicial a quo.

3. A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, segundo a qual a intimação do exequente sobre a não localização de bens penhoráveis é pressuposto para o início da contagem do prazo de um ano de suspensão do processo e, findo esse, da prescrição intercorrente, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

4.
A revisão do acórdão recorrido na parte em que atribui à
máquina
judiciária a responsabilidade pela paralisação do processo pressupõe, in casu, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ
.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.655.010/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 3/2/2025.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CULPA PELA DEMORA. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo jurisprudência consolidada no STJ,
a decretação da prescrição, seja direta ou intercorrente, em sede de execução fiscal, depende da efetiva atribuição ao exequente da responsabilidade pela demora experimentada no andamento da demanda executiva, matéria que, ademais, por envolver reexame dos fatos da causa, não pode ser alvo de recurso especial.

2. Aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.552.126/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, mantendo a decisão de ID n.º 21987016
em todos os seus termos, e
advertindo que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 19/03/2025